Tribunal: STF
Processo: ADI 4745
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que reorganiza as delegações cartorárias de registro e notas. Constitucionalidade.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar nº 196/2011, do Estado de Pernambuco, que reorganiza as delegações cartorárias de registro e notas no âmbito desse ente federado.



    2. A lei estadual, de iniciativa do Tribunal de Justiça, que reorganiza as delegações cartorárias de registro e de notas do Estado não padece de inconstitucionalidade formal. Precedentes.



    3. A realização de estudos prévios de viabilidade, nos quais se baseou a exposição de motivos da norma, bem como a observância aos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 80/2009 do CNJ satisfazem o princípio da eficiência, o dever de motivação e o princípio da razoabilidade.



    4. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a regra do concurso público deve ser observada tanto para o ingresso na atividade notarial e de registro, como para a opção dos titulares por serventias desmembradas, desdobradas e desacumuladas. A norma impugnada não colide com essa orientação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, inclusive, realizado processo seletivo para preenchimento das vagas.



    5. O requerente não demonstra a alegada violação à isonomia e ao direito adquirido, pois não aponta em qual dos dispositivos a desacumulação se opera sem que ocorra a prévia vacância. O art. 4º da Lei Complementar estadual nº 196/2011, ao contrário, vale-se a todo o tempo das locuções “a partir de configurada a vacância” e “ao vagar”, impondo esses eventos como condição para a perda de atribuições por determinada serventia.



    6. Ademais, em se tratando de serviços públicos, a titularidade das serventias notariais e de registro em suas exatas divisões territoriais e competências não gera direito adquirido. Os limites territoriais e competências de tais órgãos são matérias de interesse público que, por sua natureza, é mutável ao longo do tempo. 



    7. Improcedência dos pedidos, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional lei estadual, de iniciativa do Tribunal de Justiça, que reorganiza as delegações notariais e de registro, desde que haja interesse público nas modificações e seja observada a regra do concurso público”.